Tribunal: TJMT
Processo: 0000823-69.2012.8.11.0034
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2024-08-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000823-69.2012.8.11.0034
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Simples, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), CLEBERSON FERREIRA SILVA - CPF: 077.365.201-94 (RECORRENTE), WILSON ODILON DOS SANTOS - CPF: 632.660.401-04 (VÍTIMA), Doriam da Silva (ASSISTENTE), DAIRIAM DA SILVA - CPF: 044.177.141-69 (ASSISTENTE), ROSE FERREIRA - CPF: 694.938.551-04 (ASSISTENTE), RONICLEI ALVES ROCHA - CPF: 720.295.871-68 (ASSISTENTE), LUCICLEIBER ROSA DA SILVA - CPF: 692.837.531-00 (ASSISTENTE), FRANCISMAR FRANCISCO NASCIMENTO - CPF: 550.628.901-44 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
- TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA - PRONÚNCIA - INTENÇÃO DE MATAR A VÍTIMA NÃO COMPROVADA; AUSÊNCIA DE PERIGO DE VIDA OU INCAPACIDADE LABORAL - PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL - GRAVIDADE DA LESÃO - IMPOSSIBILIDADE DE AFERIÇÃO - PROVA TÉCNICA INSUFICIENTE - AUSÊNCIA DE PERIGO DE VIDA E INCAPACIDADE PARA AS OCUPAÇÕES HABITUAIS POR MAIS DE 30 (TRINTA) DIAS - DEPOIMENTO DA VÍTIMA - LETALIDADE DO FERIMENTO AFASTADA - AGRESSÃO EM CONTEXTO DE EMBRIAGUEZ VOLUNTÁRIA - INTENÇÃO DE MATAR NÃO DEMONSTRADA - DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL LEVE - PRESCRIÇÃO RETROATIVA - TRANSCURSO DE MAIS DE 4 (QUATRO) ANOS ENTRE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E DECISÃO DE PRONÚNCIA - SÚMULA 191 DO STJ - JULGADOS DO TJMT E TJMG -
RECURSO PROVIDO COM EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE
.

“As provas carreadas nos autos permitem que seja reconhecida de plano a desclassificação para o delito de lesão corporal, pois não há razoabilidade mínima para que se admita a tentativa de homicídio qualificado. Ante a ausência do animus necandi na conduta do acusado, a desclassificação do delito de tentativa de homicídio para o delito de lesão corporal, é medida justa.”
(TJMT, RSE nº 0003701-58.2017.8.11.0044)

Identifica-se a prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa, quando transcorridos mais de 4 (quatro) anos (CP, art. 109, V) entre o recebimento da denúncia e a decisão de pronúncia (STJ, Súmula 191; TJMG, RSE nº 1.0362.10.001095-2/001).

Recurso provido para desclassificar a tentativa de homicídio para lesão corporal leve (CP, art. 129), com extinção da punibilidade do recorrente, por ocorrência de prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 0000823-69.2012.8.11.0034 - COMARCA DE DOM AQUINO

RECORRENTE(s): CLEBERSON FERREIRA DA SILVA

RECORRIDO(s): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

R E L A T Ó R I O

Recurso em sentido estrito interposto por CLEBERSON FERREIRA DA SILVA contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Dom Aquino, nos autos de ação penal (PJe nº 0000823-69.2012.8.11.0034), que o pronunciou por tentativa de homicídio qualificado pelo motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima - art. 121, § 2º, II e IV, c/c art. 14, II do CP - (fls. 391 - ID 216978258).

O recorrente sustenta que: 1)
“nenhum momento agiu com intenção de matar a vítima”
; 2)
“não houve perigo de vida ou incapacidade laboral”
, a caracterizar lesão corporal.

Requer o provimento para que seja desclassificada a tentativa de homicídio para lesão corporal (fls. 535 - ID 216978303).

A 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE DOM AQUINO pugna pelo desprovimento do recurso (fls. 546 - ID 216978306).

A decisão foi mantida pelo Juízo singular, em oportunidade de retratação (fls. 552 - ID 216978309).

A i. 8ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento do recurso, em parecer assim sintetizado:

“Recurso em Sentido Estrito – denúncia por homicídio qualificado em sua modalidade tentada [art. 121, §2º, incisos II e IV c/c art. 14, inciso II, todos do CP] – pretendida desclassificação para o crime de lesão corporal, ao argumento de ausência de animus necandi – impossibilidade – existência de provas suficientes quanto à autoria e materialidade delitivas – pronúncia – mero juízo de admissibilidade – aplicação do princípio in dubio pro societate – Pelo improvimento do recurso”
(Élio Américo, procurador de Justiça - ID 225606158)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 581, IV), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] No dia em 02 de outubro de 2012, na Avenida Pedro Celestino, n.15, Bairro Vila Esportiva, neste município de Dom Aquino/MT, o denunciado CLEBERSON FERREIRA DA SILVA, de modo consciente e voluntário, agindo por motivo fútil

e mediante recurso que dificultou a defesa da vitima, tentou matar Wilson Odilon dos Santos, somente não alcançando o seu intento por circunstancias alheias à sua vontade. [...]

Ante todo o exposto, denuncio CLEBERSON FERREIRA DA SILVA como inburso no art. 121, § 2°, incisos II e IV c.c. art. 14, inciso II, ambos do Código Penal [...].”
(Gileade Pereira Souza Maia, promotora de Justiça - fls. 23 - ID 216977718)

O Juízo singular pronunciou o recorrente nos seguintes termos:

“[...] Analisando as provas carreadas nos autos verifica-se que a materialidade do delito foi comprovada pelo boletim de ocorrência, relatório de investigação, exame de lesão corporal, termos de declarações, dentre os demais elementos de provas colhidas nos autos. [...]

Por sua vez, os indícios de autoria restam atestados nos autos pelo que se passa a discorrer. [...]

O réu não foi interrogado uma vez que foi decretada sua revelia nos autos.

Uma vez que nesta fase do processo vige o princípio do in dubio pro societate, ao juízo monocrático só é dado absolver sumariamente o denunciado quando puder constatar de plano, de forma cristalina, que o réu tenha agido sob alguma das excludentes de ilicitude. Havendo dúvida, ele deve ser pronunciado e submetido a julgamento pelo Egrégio Tribunal do Júri, juízo constitucionalmente competente para julgar o feito e apreciar tais questões.

Porquanto, havendo prova da materialidade, bem como os demais depoimentos acima mencionados, há indícios suficientes de que o acusado possa ter praticado o delito, devendo, portanto, ser levado a julgamento perante o Tribunal do Júri.

Assim, resta demonstrada de forma perfunctória indícios de autoria do fato delituoso descrito na peça acusatória por parte do Acusado, ante os depoimentos colhidos, juntamente com a prova da materialidade do delito imputado a ele nesta fase do processo, razão pela qual, a pronúncia do réu para julgamento pelo Tribunal do Júri Popular, é medida que se impõe.

Nessa fase processual é defeso ao juiz togado valorar os elementos probatórios e emitir um juízo acerca do mérito da lide penal, sob pena de tal “decisum” consubstanciar-se em verdadeira afronta à soberania dos veredictos e de indevida usurpação da competência constitucional do Tribunal do Júri de resolver e julgar os crimes dolosos contra a vida.

Somente em casos em que vicejam incontestáveis provas conducentes à absolvição do réu ou desclassificação do crime, deve o juiz concretizá-la. Com efeito, nessa fase procedimental, diversamente das demais, vige a máxima “in dubio pro societate”, o que autoriza a decisão de pronúncia baseada em uma cognição de verossimilhança. [...]

No caso dos autos, a denúncia imputa à conduta do réu a incidência das qualificadoras previstas no inciso II (motivo fútil) e inciso IV (do recurso que dificultou a defesa do ofendido) do art. 121, §2º do CP, o que também deve ser levada ao conhecimento do Plenário. Isto porque, como não é possível seu pronto afastamento pelas provas coligidas aos autos, mister seja a questão dirimida pelo Tribunal Popular. [...]

Logo, à vista da fundamentação expendida julgo procedente a denúncia, para pronunciar o acusado CLEBERSON FERREIRA SILVA, devidamente qualificado nos autos, como incursos nas penas do artigo 121, §2º, incisos II e IV, c.c. o artigo 14, inciso II, todos do Código Penal, determinando, via de consequência, que seja submetido a julgamento pelo Egrégio Tribunal Popular do Júri desta Comarca. [...]”
(Lener Leopoldo da Silva Coelho, juiz de Direito - ID 216978258)

Pois bem.

A materialidade delitiva está consubstanciada no Auto de Exame de Corpo Delito (fls. 46 - ID 216977718) e Mapa Topográfico (fls. 48 - ID

216977718), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase inquisitorial, colheram-se os depoimentos de Roniclei Alves Rocha, policial militar (fls. 41), Rose Ferreira, policial militar (fls. 43), Dairiam da Silva, testemunha (fls. 31), Wilson Odilon dos Santos, vítima (fls. 34),

e o interrogatório do recorrente (fls. 38/39).

Em Juízo, foram ouvidas as testemunhas Roniclei Alves Rocha (ID 216978220), Rose Ferreira (ID 216978221/216978222), Dairiam da Silva (ID 216978250), e a vítima Wilson Odilon dos Santos (ID 216978223/216978224/

216978225). O recorrente não foi localizado e, portanto, foi decretada sua revelia.

Dito isso, vejamos.

Extrai-se que, no dia 2.10.2012, o recorrente CLEBERSON FERREIRA DA SILVA e a vítima [Wilson Odilon dos Santos] estariam na residência [situada à avenida Pedro Celestino, bairro Vila Esportiva, em Dom Aquino/MT] de Dairian da Silva [ex-namorada do recorrente] ingerindo bebidas alcoólicas. Na sequência, a vítima teria se deitado
“na cama de Dairian para passar o efeito do álcool”
e o recorrente desferido golpes de faca em sua direção, por acreditar que tivessem [vítima e Dairian]
“mantido relação sexual”
, causando perfurações na cabeça, abdômen e braço direito da vítima (Mapa Topográfico - ID 216977718).

Todavia, as lesões não foram minimamente descritas no Exame de Corpo de Delito (ID 216977718), subscrito pelo médico legista [Yussef Alli Ahmad, CRM nº 2313], de modo que não se mostra possível aferir a gravidade.

Atente-se que não houve risco de morte ou incapacidade para as ocupações habituais por mais de 30 (trinta) dias, consoante depoimento em juízo da própria vítima (Relatório de Mídias - ID 216978223), a afastar letalidade dos golpes.

A agressão ocorreu em contexto de embriaguez voluntária [por álcool] tanto do recorrente como da vítima.

A circunstância de a vítima ter sido atingida superficialmente não revela o dolo de matar, razão pela qual
“a desclassificação do delito de tentativa de homicídio para o delito de lesão corporal se apresenta como a medida mais adequada”
(TJMT, RSE nº 0005079-26.2015.8.11.0042 - Relator: Des. Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal - 14.9.2023)

No caso, aplicável julgado desta e. Câmara:

“As provas carreadas nos autos permitem que seja reconhecida de plano a desclassificação para o delito de lesão corporal, pois não há razoabilidade mínima para que se admita a tentativa de homicídio qualificado. Ante a ausência do animus necandi na conduta do acusado, a desclassificação do delito de tentativa de homicídio para o delito de lesão corporal, é medida justa.”
(RSE nº 0003701-58.2017.8.11.0044 - Relator: Des. Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal - 10.8.2018)

Considerada a pena máxima da lesão corporal leve - 1 (um) ano de detenção -, identifica-se a prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa, haja vista que transcorreram mais de 4 (quatro) anos entre o recebimento da denúncia [
11.1.2013
- fls. 65 - ID 216977718] até a decisão de pronúncia [
6.6.2022
- ID 216978258], ainda que deduzido o período de suspensão do prazo prescricional [5 (cinco) anos], de modo a acarretar a extinção da punibilidade do recorrente,
ex vi
do art. 109, V, do CP (STJ, Súmula 191; TJMG, RSE nº 1.0362.10.001095-2/001 - Relator: Des. Corrêa Camargo - 10.10.2018).

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO
para desclassificar a tentativa de homicídio para lesão corporal (CP, art. 129), com
EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE
de CLEBERSON FERREIRA DA SILVA, por ocorrência de prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/08/2024